Tribunal: TJMT
Processo: 0001441-13.2014.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001441-13.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Terras Devolutas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO NETO - CPF: 172.269.021-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), Edu Arruda Junior (APELANTE), Instituto Juridico de Terras Rurais - INTER (APELANTE), Mariana Maria de Almeida Neto (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANA MARIA DE ALMEIDA NETO (APELADO), EDU ARRUDA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001441-13.2014.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA-MT

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ FRANCISCO NETO

MARIANA MARIA DE ALMEIDA NETO

EDU ARRUDA JUNIOR

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO FORNECIDA PELO INTERMAT – PEDIDO
DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se os autos não foram devidamente instruídos com a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, a fim de que seja verificado se a área usucapienda não incide sobre bem público, de propriedade do Estado de Mato Grosso, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária no 0001441-13.2014.8.11.0044
ajuizada por
JOSÉ FRANCISCO NETO e MARIANA MARIA DE ALMEIDA NETO
em desfavor de
EDU ARRUDA JUNIOR
que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária declarando o domínio dos promoventes sobre a área de terras descrita na planta do imóvel georreferenciado, bem como declarou isento de custas.

Suscita o ente público, em preliminar,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que o apelante
fora impedido de se manifestar validamente nos autos após análise de possíveis documentos trazidos aos autos pelo recorrido e confirmação do que foi alegado mediante a posterior juntada da 'Certidão para Fins de Usucapião', a ser expedida pelo INTERMAT.

Alega que após pleitear a intimação dos recorridos para apresentação de documentos e posterior remessa ao órgão responsável, o juiz
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, com resolução do mérito.

Sustenta que houve verdadeira supressão da fase de instrução, pois, embora os recorridos afirmem não haver interesse do Estado de Mato Grosso, não há nos autos qualquer demonstrativo de que a área usucapienda não incide sobre bens públicos pertencentes ao apelante.

Salienta que tal afirmação somente pode ser comprovada através da 'Certidão para Fins de Usucapião', a ser expedida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, o qual apresenta as informações capazes de provar as condições necessárias para usucapir o bem imóvel, ou seja, a suposta ausência de incidência sobre terras devolutas.

Ao final, requer que a sentença seja anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a sua fase instrutória e que seja determinada a produção de prova documental.

Contrarrazões (ID 109716995), pelo desprovimento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público ou social (ID 126306159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de apresentação da certidão expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), para fim de usucapião extraordinária, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que a magistrada singular consignou que
o INTERMAT cria obstáculos para a expedição da 'Certidão para fins de Usucapião', uma vez que desde 2019 vem sendo solicitado tal documento, motivo pelo qual entendeu que o feito deveria ser julgado sem a apresentação da certidão.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Todavia, no caso, nota-se que l
aborou em equívoco a d. magistrada singular ao julgar a lide de forma antecipada, sem que fosse oportunizada a juntada da certidão para fins de usucapião, espedida pelo INERMAT, pois o art. 1o, alínea “a”, do Provimento no 06/2018, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Maro Grosso, recomenda que nas ações de usucapião rural as ações devem estar instruídas com os seguintes documentos:

“Art. 1o - RECOMENDAR aos magistrados que, nas ações de usucapião rural, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos:

a) Certidão para fins de usucapião a ser fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 (quatro) vias, sendo uma para instruir a ação (processo físico), e as demais para remessa às procuradorias públicas.”
.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova documental, conforme expressamente requerido pelo apelante.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, necessária a produção de prova documental, se a parte apelante postulou pela necessidade da juntada da certidão expedida pelo INTERMAT a fim de verificar se a área usucapienda pleiteada não incide sobre bem público, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa
.

(N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PAGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO PARA OCULTAR AGIOTAGEM – SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À FALTA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “1. A nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem) pode ser arguida como tese de defesa pelo próprio contratante, e, havendo início de prova da alegada simulação, como a divergência de valores apontados no recibo e no contrato, não pode a r. sentença suprimir completamente a instrução probatória e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência do pedido na falta de provas da simulação do negócio jurídico, fato que redunda inexoravelmente em cerceamento de defesa. (TJ-MT - APL: 00029243120128110050 92011/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)” A via estreita da ação monitória não impede a realização do contraditório e ampla defesa, cujo momento adequado para serem efetivados é o da propositura e julgamento dos embargos.

(N.U 0001796-73.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte.
”
(TJ/MT, 1a Câmara Cível, RAC no 36439/2011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27/09/2011).

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, pois os autos não foram instruídos com a certidão para fins de usucapião para o prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do Estado de Mato Grosso, ora apelante, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022